Tribunal: TJDFT
Processo: 0718057-78.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718057-78.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISAAC DE ALBUQUERQUE MEDEIROS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO A sentença foi publicada em 06.04.2020. Considerando a suspensão dos prazos recursais em razão da pandemia do novo Coronavírus, o prazo recursal teve início em 05.05.2020 e se encerrou em 18.05.2020. Intempestivo, pois, o recurso interposto em 19.05.2020 (ID 17551504). Assim, não obedecido o artigo 42 da Lei 9.099/95, reconheço a intempestividade do recurso interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 9 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora